Tribunal: TJDFT
Processo: 0701034-94.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701034-94.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALMIR DE OLIVEIRA SENA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto VALMIR DE OLIVEIRA SENA, em razão do indeferimento da tutela de urgência na origem. Em síntese, postula o agravante o fornecimento imediato de consulta em urologia. Na origem, a parte autora narrou ter indicação médica para consulta em urologia em razão do quadro de saúde apresentado, encontrando-se inserida no Sistema de Regulação desde 12/04/2022 sob a classificação de risco amarelo. Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão: “INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. A parte autora requer provimento judicial que determine o Distrito Federal a lhe submeter a CONSULTA EM UROLOGIA. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Em que pese todos terem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF), é certo que quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que realize procedimento médico ou cirúrgico, o autor da demanda acaba por não se submeter à fila de espera que, em tese, deveria ser seguida de forma rigorosa por todos. Em outras palavras, um paciente em estado grave deixa de ser atendido, pelo remanejamento de recursos financeiros para o cumprimento da ordem judicial. Nessas situações, para que a atuação do Judiciário se revele legítima e justa, o autor da ação deve estar em situação de grave risco à sua saúde ou mesmo vida. Afinal, em casos tais, o risco de perecimento do bem jurídico perseguido é concreto, o que demanda pronta solução. Todavia, não há nos autos documento que comprove a urgência que é intrínseca aos pedidos de tutela de urgência. Aliás, o laudo médico expressamente afasta o risco de óbito. Inexistem nos autos elementos indicativos de eventual risco de óbito ou perda de membro ou função, durante o curso do processo, que possa inviabilizar o aguardo da sentença de mérito. Nesse cenário, a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização do procedimento cirúrgico vindicado sobre diversas cirurgias de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do que o da parte agravada. Nesse sentido, vide o Acórdão n.876477, 20140020277214AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2015, Publicado no DJE: 02/07/2015. Pág.: 137 (Acórdão n.1159911, 07000294220198079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no PJe: 25/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Há que se prestigiar a classificação de risco e as prioridades estabelecidas pela Central de Regulação, a qual atribuiu o risco AMARELO – Urgência à solicitação da parte requerente. A petição inicial não veio instruída com elementos indicativos de eventual preterição da fila de espera, a qual é composta por pacientes classificados com a mesma prioridade. Dessarte, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para oferecer contestação no prazo de trinta dias, conforme parte final do artigo 7.o da Lei no 12.153/2009. Na ocasião, deve(m) o(s) réu(s) indicar as eventuais provas que pretenda(m) produzir. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público. Todos os documentos necessários ao contraditório e ao esclarecimento dos fatos controvertidos devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação (artigo 9.o da Lei no 12.153/2009). INCLUA-SE e INTIME-SE o MPDFT para ciência e manifestação em dez dias úteis. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória. Então, venham os autos conclusos. Intimem-se.” Irresignado, o autor interpôs o presente agravo. DECIDO. Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao agravante. Como bem fundamentado pelo juízo de origem, os fatos narrados na inicial não indicam perigo de vida imediato, considerados os relatórios juntados aos autos. Não se desconhece o direito do autor aos exames e tratamentos necessários à sua patologia, mas o conjunto probatório dos autos indica que não há um risco excepcional que justifique a antecipação do provimento judicial sem o esgotamento do contraditório, porquanto o agravante foi devidamente incluído conforme a urgência apresentada. Deve-se observar que, na prática, a antecipação equivale a uma intervenção tendente a alterar a ordem de tratamento de pacientes na rede pública de saúde, com a preterição daqueles que se encontrem classificados em graus de risco mais elevados do que o do agravante. No caso, as marcações ocorrem por prioridade, classificação de risco e ordem cronológica de inserção, razão pela qual havendo adequação entre o quadro apresentado e a urgência designada, a intervenção judicial ocasionará a subversão injustificada do sistema. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito